Tribunal: TJMT
Processo: 1021147-81.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021147-81.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABRINI BERNARDO LOPES - CPF: 065.364.951-79 (RECORRENTE), ALEXSANDRA THAYS REGINA - CPF: 515.181.982-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1021147-81.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória

Recorrente(s):

FABRINI BERNARDO LOPES

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado.

Reforma da sentença para incluir o dano moral, fixando a indenização com proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, apenas declarando a inexistência dos débitos e julgou improcedente o dano moral pelo motivo de que o comprovante de restrição apresentado pela consumidora não possui segurança.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou
que o ato danoso de lançar o nome do recorrente no rol dos maus pagadores por si só já gera dano moral. Requereu a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que, inexistente a comprovação da contratação e do débito inscrito.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Assim, em que pese os termos do entendimento do magistrado
a quo
, entendo que a sentença deve ser reformada para incluir os danos morais, pois entendo que houve abalo moral e psicológico ao recorrente.

Ainda assim, imperioso reconhecer a existência de danos decorrentes do risco da atividade. E, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção. Portanto, impende reforma a sentença que julgou improcedente a ação.

Inclusive existe a SÚMULA 22 da TRU, nesse sentido, senão vejamos:

“SÚMULA 22:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).”

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta o valor do débito de R$ 165,84 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), bem como, ao fato da Autora possuir uma inscrição posterior, em face de CLUB MAIS ADMINISTRADORA, não discutida judicialmente.

Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento emanado da Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao extrato de negativação acostado aos autos e em consulta aos sistemas PJE e PROJUDI, verifico que a Autora não possui negativações preexistentes, apenas POSTERIOR.

Além disso, vale ressaltar, que as inscrições contidas no histórico de restrições juntado pela Reclamada, não estão aptas para aplicação da Súmula 385 do STJ.

Frise-se que o extrato de negativação apresentado na inicial, é válido
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (data da disponibilização da inscrição) nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015, devendo ser mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021